Tribunal: STF
Processo: Rcl 47893
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A - EPTC, em face de ato do Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, no Processo nº 0020995-49.2020.5.04.0017, que não observou a decisão de procedência da Rcl 45.334, de minha relatoria. 
    Alega-se que, ante a negativa de aplicação do regime de precatórios da Fazenda Pública à EPTC, apresentou-se reclamação nesta Corte cuja conclusão foi pela procedência da ação, cassando-se o ato reclamado e determinando-se que outro fosse proferido em observância à jurisprudência firmada em ação de controle concentrado – Rcl 45.334.
    Aduz-se que na origem, não obstante a referida decisão, o juízo reclamado não acolheu os cálculos indicados pelo EPTC e que, em assim proceder, estaria violando as regras processuais aplicáveis à Fazenda Pública; consequentemente, afrontando a decisão outrora imposta por este relator ao juízo reclamado.
    Esclarece-se que, diante da decisão de mérito proferida na Rcl 45.334, o Juízo determinou a expedição de RPV/Precatório, contudo, não apreciou pedido de reconsideração de valores, alegando a ausência de interposição de embargos por parte do devedor no prazo legal. Em defesa, a parte reclamante afirma que, no caso, inexistiu o prazo para interposição dos embargos (eDoc 1, p. 5). 
    Assevera-se que “Na medida em que a executada está sujeita ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Publica, tanto o prazo da impugnação como dos embargos é de 30 dias” (eDoc 1, p. 6). Afirma que não houve abertura do prazo para contestação dos valores, o que viola o entendimento da decisão outrora proferida a qual determinou a observância do rito aplicado à Fazenda Pública. 
    Dessa forma, requer a cassação da decisão que determina a expedição do RPV, para que outra seja proferida após a abertura de prazo legal aplicável para o exercício de sua plena defesa processual. 
    É o relatório. Decido.
    De início, consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. 
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República. 
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo juízo reclamado descumpre decisão pro mim proferida na Rcl 45.334. 
    Verifica-se que a decisão cuja violação se alega está assim fundamentada: 
    “Na espécie, verifica-se que a reclamante é empresa pública municipal, com capital exclusivamente público, que atua em regime de monopólio e presta serviço essencialmente público, de fiscalização de trânsito, e sem o objetivo de lucro. 
    Sendo esse o quadro, esta Corte tem entendido ser a ela aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, de modo que, ao não estender à reclamante o benefício de execução atribuído à Fazenda Pública, a decisão reclamada vulnerou o que decidido por esta Corte nos processos paradigmas invocados.”
    A decisão reclamada, por sua vez, alegando a ausência de interposição de embargos por parte do devedor, determinou (eDoc 6, p. 26): 
    “Informe as parte ré os dados bancários necessários para transferência eletrônica dos valores que serão liberados por alvará, sinalando que a inobservância acarretará expedição de alvará simples, que somente poderá ser objeto de compensação após o período de pandemia. 
    Após, e em face do quanto decidido pelo E. STF, e pela ausência de interposição de embargos por parte do devedor, no prazo legal, expeça-se o competente RPV/Precatório.”
    Nesse juízo precário de análise cautelar, parece-me que o Juízo reclamado cumpriu somente parcialmente a decisão proferida. Assim, presente o fumus boni juris e o periculum im mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois caso haja a expedição de RPV para pagamento de verbas trabalhistas, o valor não poderá mais ser discutido. 
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o pagamento da RPV se já expedida nos autos do Processo nº 0020995-49.2020.5.04.0017.
    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.
    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente